Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743605-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JAQUELINE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0715140-14.2021.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou derradeira oportunidade de emenda da petição inicial no prazo de cinco (5) dias ao agravante, sob pena de extinção do feito (id 144594714 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório (id 42548141). O agravante apresentou petição para informar a perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter proferido sentença nos autos do processo originário. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e o artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator